Tribunal: TJSP
Processo: 1008634-36.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Descontos de prêmio de seguro em conta bancária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ilegitimidade passiva do banco afastada. Instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois integra a cadeia de fornecimento. Comprovação de que o autor não contratou com a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Descontos de prêmio de seguro em conta bancária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ilegitimidade passiva do banco afastada. Instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois integra a cadeia de fornecimento. Comprovação de que o autor não contratou com a seguradora. Dano material configurado. Condenação dos réus, solidariamente, à devolução dos valores descontados indevidamente. Repetição em dobro de valores indevidamente descontados. Artigo 42, parágrafo único do CDC. Hipóteses de aplicabilidade que constituem matéria afetada pelo STJ (Tema 929). Ausência de determinação de suspensão dos feitos antes da interposição de recurso especial. Recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reafirmação da jurisprudência da Corte, afastando a exigência de comprovação de má-fé. Entendimento modulado para aplicação somente às cobranças pagas após a publicação do acórdão, ocorrido em 31/03/2021. Valores descontados em período anterior à publicação. Exigência de comprovação de má-fé em homenagem à segurança jurídica em relação aos valores descontados antes de 31/03/2021. Ausência de comprovação de má-fé. Devolução simples que se impõe. Dano moral in re ipsa. Descontos indevidos efetuados na conta em que a autor recebe seu benefício previdenciário. Situação que extrapola o mero dissabor. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 que se mostra adequado e proporcional ao caso. Descontos decorrentes de relação extracontratual. Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso. Súmula 54 do STJ. Sucumbência mínima do autor. Ônus sucumbenciais impostos às requeridas. Sentença parcialmente reformada.

Recurso do corréu Banco Bradesco não provido e recurso do autor provido em parte.